Tribunal: TJSP
Processo: 0001833-30.2012.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. Sentença de procedência. Insurgência do requerido.
Laudo pericial que constatou que o apelante-requerido ocupa área que é titulada em nome do requerente.
Prova documental suficiente para demonstrar o esbulho praticado pelo apelante.
Autor que comprovou exercício de posse, bem como sua perda - Requisitos do art. 561 do CPC evidenciados.
Sentença mantida. Recurso não

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. Sentença de procedência. Insurgência do requerido.
Laudo pericial que constatou que o apelante-requerido ocupa área que é titulada em nome do requerente.
Prova documental suficiente para demonstrar o esbulho praticado pelo apelante.
Autor que comprovou exercício de posse, bem como sua perda - Requisitos do art. 561 do CPC evidenciados.
Sentença mantida. Recurso não provido..